Tribunal: TJSP
Processo: 2001509-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais e materiais - Justiça Gratuita – Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu o pedido – Acolhimento – Os agravantes não apresentam rendimentos suficientes, que possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que restou comprovado a partir dos documentos juntados –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais e materiais - Justiça Gratuita – Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu o pedido – Acolhimento – Os agravantes não apresentam rendimentos suficientes, que possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que restou comprovado a partir dos documentos juntados – Hipossuficiência financeira - Preenchidos os requisitos para concessão do benefício – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.